Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO JUDICIAL DE ATO QUE TORNOU SEM EFEITO NOMEAÇÃO. RETORNO AO CARGO. ALCANCE DOS EFEITOS FUNCIONAIS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. CÔMPUTO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. PROGRESSÕES FUNCIONAIS E REPERCUSSÕES NA APOSENTADORIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Administrativo interposto por servidora contra decisão da Presidência do Tribunal que indeferiu o reconhecimento de progressões funcionais, a homologação automática do estágio probatório e o reposicionamento funcional relativamente ao período em que permaneceu afastada do cargo (3/5/2006 a 8/11/2018). A controvérsia decorre do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado que anulou ato administrativo que havia tornado sem efeito a nomeação da servidora para o cargo de Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal, determinando seu retorno ao cargo. Após o retorno, a Administração entendeu inexistir comando judicial expresso que autorizasse a concessão de efeitos funcionais retroativos, restringindo a evolução funcional apenas aos períodos de efetivo exercício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação judicial do ato administrativo que afastou a servidora produz efeitos ex tunc, impondo o cômputo do período de afastamento como de efetivo exercício, com o reconhecimento das progressões funcionais correspondentes; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender eventual retorno ao trabalho e assegurar a manutenção da remuneração até o julgamento definitivo do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação de ato administrativo que exonera servidor público, por decisão judicial transitada em julgado, opera efeitos ex tunc, restabelecendo o status quo ante, o que acarreta, como consequência lógica e legal, a restauração de todos os direitos e vantagens suprimidos com o ato ilegal.
4. Nos termos do art. 28 da Lei no 8.112/90 e da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reintegração do servidor, ainda que o termo seja aplicado a servidor não estável cujo ato de nomeação foi restabelecido, implica o "ressarcimento de todas as vantagens", o que inclui a contagem do tempo de serviço do período de afastamento indevido para todos os fins, como progressões e promoções na carreira.
5. O reconhecimento dos efeitos funcionais e financeiros retroativos é um corolário da anulação do ato de exoneração, sendo desnecessária a previsão expressa no título executivo judicial, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e de não se promover a reparação integral do dano causado (restitutio in integrum).
6. A tese administrativa de que a ausência de estabilidade da servidora à época do ato ilegal impediria a produção de efeitos retroativos à sua "reintegração" vai de encontro à jurisprudência pacífica, que assegura a recomposição integral dos direitos mesmo em casos de anulação de exoneração de servidores não estáveis.
7. Não se encontram plenamente demonstrados os requisitos cumulativos para concessão de tutela de urgência, pois, embora presente a plausibilidade jurídica do direito invocado, não se evidencia, no momento, risco concreto e imediato que justifique a medida antecipatória.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 41; Lei no 8.112/1990, artigo 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 24.503/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 15.12.2009; AgRg no REsp 1.284.571/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 06.05.2014; AREsp 1.333.131/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 21.03.2019; AgInt no AREsp 1.315.426/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 21.02.2019; AgInt na ImpExe na ExeMS 20.689/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 29.11.2022; TJDFT, Acórdão 1403539, 7a Turma Cível, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 23.02.2022; Acórdão 1346057, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 02.06.2021.